Tribunal: STF
Processo: ADI 1089
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-29
Data de publicação: 1996-05-29

Ementa:
EMENTA: TRANSPORTE AÉREO. ICMS.
Dada a gênese do novo ICMS na Constituição de 1988, tem-se
que sua exigência no caso dos transportes aéreos configura nova
hipótese de incidência tributária, dependente de norma complementar
à própria carta, e insuscetível, à luz de princípios e garantias
essenciais daquela, de ser inventada, mediante convênio, por um
colegiado de demissíveis ad nutum.
Procedência da ação direta com que o Procurador-Geral da
República atacou o regramento convenial da exigência do ICMS no caso
dos transportes aéreos.